Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AFASTADO SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo réu Francisco/Douglas condenado como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c § 4o-B e 4o-C, inciso II, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
2. Apelação criminal interposta pelo réu Alan condenado como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c § 4o-B e 4o-C, inciso II, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) o decote da circunstância judicial das circunstâncias do crime; (iii) o decote da causa de aumento prevista no §4o-C, inciso II, do artigo 155, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da continuidade delitiva; (v) a redução da pena de multa; (vi) a fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
4. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
5. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos da vítima, da testemunha policial e dos demais elementos de prova.
6. Diante da pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para integrar o delito e das sobejantes para exasperar a pena nas demais fases, sem haver violação ao artigo 68 do Código Penal.
7. A vítima contava com 63 (sessenta e três) anos de idade à época dos fatos, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, §4o-C, inciso II, do Código Penal.
8. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
IV. Dispositivo:
9. Afastado o segredo de justiça. Recursos desprovidos.